Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
3. Esgotado os meios ordinários à disposição do exequente, para a busca de bens penhoráveis da parte executada, não se mostra razoável o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob pena de malferimento dos princípios processuais da celeridade e da efetividade.
4. Recurso conhecido e provido.